Tribunal: STF
Processo: ARE 1511620
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 4) contra capítulo de acórdão (eDoc 3) de Turma Recursal da Seção Judiciária de Sergipe. 



    A insurgência se apresenta contra a parte do julgamento que declarou inconstitucional a previsão de cessação automática do benefício de auxílio-doença na forma indicada na Lei n. 8.213/1991, nas alterações perpetradas pelas Medidas Provisórias n. 739/2016 e n. 767/2016, e respectiva lei de conversão (Lei nº 13.457/2017), nos termos seguintes (eDoc 3, fl. 2):



    O relator restou vencido (durante a sessão) apenas em relação à fixação da DCB, tendo prevalecido os votos majoritários dos demais relatores de que o benefício não poderá cessar sem que antes o INSS submeta a parte autora à perícia médica, por entenderem que houve vício de inconstitucionalidade nas alterações do art. 43, §§ 5º e 13,da Lei nº 8.213/91 trazidas pelas MPs 739/2016 e 767/2016 e respectiva lei de conversão(Lei nº 13.457/2017).



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja declarada a “constitucionalidade dos diplomas normativos atacados referente à Data de Cessação do Benefício (DCB) de auxílio-doença” (eDoc 4, fl. 45).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência da Turma Recursal (eDoc 5), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 14).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o Supremo, no RE 1.347.526, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 1.196) da questão acerca da constitucionalidade da Medida Provisória 739/2016, substituída pela Medida Provisória 767/2017 e convertida na Lei 13.457/2017, as quais alteraram a Lei 8.213/1991, inserindo preceito sobre prazo estimado para a duração do benefício de auxílio-doença. A ementa do acórdão que, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, reconheceu a transcendência apresenta esta redação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). MEDIDAS PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. LEI 13.457/2017. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 62, CAPUT E § 1º, INCISO I, ALÍNEA B, E 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Ante o exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.196 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o julgamento de mérito do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente